Tribunal: TJDFT
Processo: 0734109-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão Classe 1a Turma Cível Agravo de Instrumento Processo n. 0734109-90.2024.8.07.0000 Agravante João Paulo Leite Fragoso Agravados Banco de Brasília - BRB e Caixa Economica Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Paulo Leite Fragoso contra decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 205902522 do processo de referência) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida pelo ora agravante em desfavor do BRB – Banco de Brasília S.A. e da Caixa Econômica Federal, processo n. 0720314-14.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela liminar vindicada pelo autor/agravante. Em razões recursais (Id 62978186), o autor/agravante alega, em suma, encontrar-se em situação de superendividamento. Brada haver comprometimento de mais de 53% (cinquenta e três por cento) de sua renda líquida em virtude de dívidas contraídas com os bancos agravados. Ao final, “requer que seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e posteriormente provido, a fim de reformar de maneira definitiva a r. Decisão de ID 205902522, proferida pelo Nobre Magistrado de primeiro grau, para limitar os descontos e cobranças dos empréstimos consignados contraídos em 30% do rendimento líquido do Agravante, sendo tanto os descontados em folha de pagamento, quanto os descontados em conta corrente, bem como seja suspensa a incidência de encargos sobre as demais dívidas demonstradas”. Não foi formulado pedido liminar pelo agravante e no despacho de Id 63438167 admiti o processamento do recurso e determinei a intimação dos agravados para apresentarem resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em contraminuta (Id 64266341), o Banco de Brasília - BRB pugna, em síntese, pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida. Em contrarrazões (Id 64304264), a Caixa Econômica Federal suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade por não ter demonstrado qualquer fato de direito capaz de reformar a decisão do juiz a quo, posto que os fundamentos trazidos em sede de agravo são os mesmos apresentados na ação originária. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 12/12/2024, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (processo n. 0720314-14.2024.8.07.0001), na qual foram julgados improcedentes os pleitos iniciais (Id 197716954), nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (Id 220697245 do processo de referência). Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurara, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019), DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de dezembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora